Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA BÁSICA. ESCLARECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. COGNIÇÃO LIMITADA. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA.
1. A alíquota genérica do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica se encontra prevista no artigo 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital no. 1.256/96. Ou seja, foi de 17% (dezessete por cento) até a alteração promovida pela Lei no 5.548/2015, com efeitos a partir de 17/01/2016, majorando-a para 18% (dezoito por cento).
2. Tratando-se de acórdão lavrado pela disciplina do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, somente cabe ao órgão fracionário analisar e, eventualmente, proceder a juízo de retratação nos estritos limites determinados pela Corte Superior. O capítulo do recurso versando sobre legitimidade não pode ser revisto porque trata de questão decidida no v. Acórdão anterior e que não se mostra conflitante com a decisão do STJ. É assim porque o juízo de retratação tratado no art. 1.040, II, do CPC encerra cognição limitada prestando-se somente a adequar o aresto anterior à orientação do leading case.
3. Na cumulação alternativa, não há hierarquia entre os pedidos que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos aos embargos para declarar que a empresa autora deverá suportar a alíquota básica do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica (regra para operações em geral) de 17% (dezessete por cento) até a alteração promovida pela Lei no 5.548/2015, que majorou referida alíquota para 18% (dezoito por cento).